Tribunal: TJDFT
Processo: 0750690-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA EM FACE DA PROFISSÃO DO SUPOSTO OFENSOR. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que indefere a decretação de sigilo dos atos processuais pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT, desde que presentes os requisitos de admissibilidade. Precedentes.
2. O preceito da publicidade dos atos processuais penais é a regra e a exceção somente é admitida quando o sigilo for necessário à proteção da intimidade, à defesa do estado ou ao interesse social (art. 5o, LX, da Constituição Federal). Em complemento, o § 1o do artigo 792 do Código de Processo Penal dispõe que, se da publicidade puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, poderá restringir o acesso aos autos, desde que o faça motivadamente, registrando seus os fundamentos. 2.1. No caso tratado, não há a demonstração inequívoca de que a publicidade dos autos resulta em escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, devendo ser mantida a decisão que determina a publicidade dos atos processuais.
3. Além disso, a Lei no 11.340/2006 é especificamente direcionada à proteção da mulher, não estendendo os seus preceitos ao possível agressor. Logo, diante da ausência de previsão legal, não se mostra razoável a concessão de segredo de justiça, notadamente porque a Lei Maria da Penha pretende resguardar a mulher vítima de violência doméstica e familiar, não permitindo a extensão de benefícios de proteção ao suposto ofensor, em face da profissão por ele exercida.
4. Recurso em Sentido Estrito recebido como Reclamação Criminal. No mérito improcedente o pedido.